Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual provido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, em ação de obrigação de fazer, excluída do feito a empresa embargante sob o fundamento de ilegitimidade passiva.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Nenhum vício a ser sanado, acórdão embargado que enfrentou, de forma clara e objetiva, a controvérsia submetida a julgamento.
3. No caso, destacado no acórdão que legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, bastando, em juízo inicial, a correlação entre os fatos narrados na petição inicial e a posição da parte no polo passivo da demanda. Assentado que a demanda versa sobre contrato de assistência à saúde suplementar, regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Registrado que a carteira do plano de saúde identifica a embargante como operadora credenciada e fornecedora da rede de atendimento, além de constar sua identificação em comunicações institucionais dirigidas ao consumidor, com referência expressa à sua vinculação ao grupo empresarial, circunstâncias que evidenciam atuação integrada na cadeia de fornecimento do serviço. Definido, assim, que, em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou falhas na prestação do serviço, sendo indevida, neste momento processual, a exclusão da empresa do polo passivo, sob pena de transferir ao consumidor o ônus de desvendar a complexa estrutura interna do grupo empresarial. Por fim, salientado não se tratar de antecipação de juízo definitivo de responsabilidade, mas de reconhecimento de legitimidade passiva; a responsabilidade deve ser confirmada ou afastada após regular instrução, caso demonstrada total desvinculação da empresa da prestação do serviço impugnado.
4. Embargos de declaração desprovidos.